Tribunal: TJBA
Processo: 0507166-72.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507166-72.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

Relatora: Ana Conceição Barbuda Ferreira

APELANTE: MARIA APARECIDA CHIACHIO

Advogado(s)
:
ALIZENE SOUSA SANTOS

APELADO: GIBRAN DE MATOS ANASTACIO e outros

Advogado(s)
:
JUSLEY DAMARES OLIVEIRA FARIAS, OSVALDO AMORIM NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. ALEGAÇÃO. AFASTAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇAS MANTIDA.

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Anulação de Contrato de Compra e Venda, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte Autora.

2. Não restou comprovada, nos presentes autos, a alegação da ora Apelante, formulada no sentido de que houve compromisso pela parte adversa em regularizar a escritura e assumir aluguéis enquanto não concluída a reforma no imóvel.

3. O art. 373, I, do CPC/15, diz que: "O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito". Assim, no caso concreto, não merece reforma a sentença proferida pelo Juízo
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº. 0507166-72.2017.8.05.0274, oriundo da comarca de Salvador, figurando como apelante MARIA APARECIDA CHIACHIO e apelados GIBRAN DE MATOS ANASTACIO e RENATA OLIVEIRA MAIA ANASTACIO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA

Juíza Convocada – Relatora

(assinado eletronicamente)